Tribunal: TJMT
Processo: 0007063-40.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007063-40.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ODAIR BIAZZOTTI LIMA (AGRAVANTE), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA INTEMPESTIVIDADE.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL –COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL DURANTE PERÍODO DE FUGA – PRETENSÃO –
UNIFICAÇÃO DE PENAS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA
APENAS
REFERENTE
A PENA
DE 01 ANO DE DETENÇÃO
,
EXTRAÍDA DA GUIA
EXTRAÍDA DO PROCESSO CRIME N.o 080/98 -
RECORRENTE EMPREENDEU FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL

EM 13-05-2007, ASSIM PERMANECENDO ATÉ 30-10-2014, QUANDO FOI PRESO PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO, TRANSCORRENDO O
LAPSO TEMPORAL

SUPERIOR A 04 ANOS
–
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DO CP – PRISÕES POSTERIORES AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – REMISSÃO – INVIABILIDADE – REMISSÃO JÁ PROCESSADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES -

RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
.

O recorrente iniciou o cumprimento das penas impostas em 26-11-1998, e em 27-11-2000 o agravante foi beneficiado com o livramento condicional, quando ainda cumpria a primeira pena, sendo beneficiado com a comutação. Posteriormente, vieram as demais condenações, sendo unificadas as penas. Contudo, o recorrente empreendeu fuga do estabelecimento prisional

em 13-05-2007, assim permanecendo até 30-10-2014, quando foi preso pela prática de novo delito, transcorrendo o
lapso temporal
superior a 04 anos
(07 anos, 05 meses e 18 dias). Logo, forçoso é concluir que ocorreu a prescrição apenas da pena
de 01 ano de detenção,
referente a guia
extraída do processo crime n.o 080/98
.

O art. 42, do Código Penal prevê o abatimento do tempo em que o apenado permaneceu em prisão provisória antes do início do cumprimento da pena, inclusive para fixação do regime de cumprimento, não posterior, salvo nos casos em que tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, conforme jurisprudência acima transcrita, o que não é o caso, considerando que o início do cumprimento da pena se deu em 26-11-1998.

No que tange ao pedido de remissão de 290 (duzentos e noventa) dias trabalhados, conforme decisão de (Id. 16854520/21), a análise já foi realizada pelo juiz de execuções e determinada a remissão de 258 dias, não havendo qualquer alteração a ser feita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Odair Biazzotti Lima
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 8539-07.2004.811.0042 (Código 59665).

Aduz que, no executivo de pena, a data prevista para a progressão do regime fechado para o semiaberto seria 21-12-2019, contudo, relata que a
defesa do agravado requereu, o reconhecimento da prescrição, bem como a retificação do cálculo de pena, alegando que o mesmo apresenta diversos equívocos, dentre os quais, não foi computada a detração e a comutação da pena e a remição de 290 dias na fórmula para a progressão do regime, porém o juiz indeferiu o pedido formulado.

Diante disso, requer seja realizado no cálculo de pena, e observados os 290 (duzentos e noventa) dias de remissão adquirida durante o período laborado. (Id. 16853470).

Nas contrarrazões recursais, o agravado pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em virtude de sua intempestividade e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para que seja reconhecida a prescrição da pena de 01 ano de detenção, referente a pratica do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, declarando extinta a sua punibilidade, bem como para incluir no cálculo a comutação da pena (Id. 16854522).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos (Id. 16854523).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa e, caso contrário, pelo provimento do recurso, sob os seguintes argumentos:

SÍNTESE MINISTERIAL
:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS:
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE –
PROCEDÊNCIA
– EXTRAPOLADO O QUINQUÍDIO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, INVIÁVEL SEU CONHECIMENTO – PRECEDENTES –
“(...) Na hipótese,
o advogado do reeducando teve ciência inequívoca da decisão hostilizada por meio da retirada dos autos em carga
– a qual perdurou durante cinco dias –,
de modo que o quinquídio legal começou a fluir desta data, afigurando-se intempestivo o recurso de agravo interposto após escoado o transcurso do prazo recursal. Preliminar de intempestividade acolhida de ofício. Agravo não conhecido
.” (
TJMT
– Agravo de Execução Penal 0031260-30.2016.8.11.0042 – Rel.: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – J.: 04/04/2018)
–
2
.
MÉRITO
: PEDIDO DE
REFORMA

DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DA PENA
, SEM ACATAR AS IMPUGNAÇÕES DEFENSIVAS DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
E CÔMPUTO DAS BENESSES DA
DETRAÇÃO
,
COMUTAÇÃO
E
REMIÇÃO
DE 290 DIAS –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– REEDUCANDO QUE POSSUI 06 (SEIS) GUIAS DE CONDENAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO – APENADO QUE PERMANECEU FORAGIDO ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2014 – CÁLCULO QUE DEVE TER COMO BASE O RESTANTE DA PENA A SER CUMPRIDA – INOCORRÊNCIA DE DETRAÇÃO, POIS O LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO PROVISÓRIA REFERE-SE A PERÍODO EM QUE O RÉU ESTAVA CUMPRINDO A REPRIMENDA FIXADA – REMIÇÃO JÁ COMPUTADA E EFETIVADA COMO PENA CUMPRIDA – PELO
NÃO CONHECIMENTO
. SE CONHECIDO, PELO

PROVIMENTO PARCIAL

DO RECURSO.
”
(Id. 23268956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto (Preliminar de intempestividade).

Da análise dos autos, concluo que assiste razão ao Ministério Público, em arguir prejudicial de mérito diante da ocorrência da preclusão material da decisão combatida.

É cediço que a legislação processual impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

A tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada. Como sabido, os prazos são fatais, contínuos e peremptórios (artigo 798, do Código de Processo Penal).

Se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire status de imutabilidade.

É notório, ainda, que interposto o recurso, compete ao órgão jurisdicional
a quo
verificar se ele deve ser regularmente processado, realizando um primeiro juízo de admissibilidade. Mas, uma vez recebido, isso não impede que o juízo
ad quem
exerça novo exame dos seus pressupostos e, entendendo de forma contrária ao juízo
a quo
, perfeitamente possível o seu não conhecimento. Vê-se, então, como regra, que o juízo de admissibilidade do recurso é feito em dois graus, ressalvada, obviamente, a hipótese de recurso para o mesmo órgão julgador.

Insta registrar que para fins de se aferir a tempestividade do recurso, deve-se levar em conta a data da ciência da decisão que ensejou o inconformismo da defesa.

No presente caso, a decisão combatida pelo agravante, foi proferida pelo MM.o Magistrado
a quo,
em 28 de agosto de 2017 (Id. 16854490), e conforme consta nos
andamentos eletrônicos (site-tjmt.jus.br), o advogado da defesa, Dr. Valdineide Ovídio da Silva Dias Reis, o mesmo que interpôs o vertente agravo, fez carga dos autos na data de 01 de fevereiro de 2018. Contudo, semente interpôs o presente recurso em 08 de fevereiro de 2018, ou seja oito dias após, sendo evidente a ocorrência da preclusão material.

O Enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal prescreve que
“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça adotando o mesmo posicionamento:

“(...)O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper ou suspender prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal.
Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da publicação da decisão agravada [contado em dobro por encontrar-se o recuperando assistido pela Defensoria Pública], não se conhece do recurso de agravo em execução.

(N.U 0001099-04.2015.8.11.0032, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

“(...) Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF).

O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Desta forma, não há o que se discutir quanto ao prazo recursal, tendo sido o recurso aviado intempestivamente, deixo de analisar o mérito em consequência do não conhecimento do Agravo em Execução.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
arguida pelo Ministério Público para não conhecer do recurso, por ser intempestivo.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o agravante busca
a retificação do cálculo de pena, alegando que o mesmo apresenta diversos equívocos, dentre os quais, não foi computada a detração e a comutação da pena e a remição de 290 dias na fórmula para a progressão do regime, porém o juiz indeferiu o pedido formulado.

Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que o agravante possui cinco guias
de condenação transitada em julgado, a saber:

“
01-Guia de Execução Definitiva recebida da 4° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, extraída do processo crime n.o 2002/20, sendo o réu condenado por infração do art.157 § 2, inciso I e II do CP, a pena de
06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 15 dias multa, cuja sentença transitou em julgado no dia 01/09/2002 para o MP e 08/09/2003 para a Defesa.

02-Guia de Execução Definitiva recebida da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, extraída do processo crime n.o 095/2002, sendo o réu condenado por infração do art.157 § 2, inciso I e II c.c Art. 29 caput, e art. 61, I, todos do CP, a pena de
09 anos de reclusão e 15 dias multa, em regime fechado
.
(Sentença proferida em 13-11-2003).

03- Guia de Execução Definitiva recebida da Vara Única da Comarca de São Jose do Rio Claro-MT, extraída do processo crime n.o 71/98-A, sendo o réu condenado por infração do art.157 § 2, inciso I e II e Art. 147 § 2o na forma nos art. 29 e 69 caput, todos do CP, a pena de
09 anos de reclusão, em regime fechado.

(Sentença proferida em 24-05-2000, que transitou em julgado em 07-06-2001).

04-
Guia de Execução Pena, recebida da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, extraída do processo crime n.o 080/98, sendo o réu condenado por infração do art. 12 e 18, III da Lei no 6.368/76, a pena de
04 anos de reclusão em regime Fechado
e
01 ano de detenção regime Aberto pelo delito tipificado art. 10 da Lei no 9.437/97 e mais ao pagamento de 60 dias multa e custa processuais, cuja sentença transitou em julgado no dia 09/05/2000
para o MP.

05- Guia de Execução Penal da 1a Vara Criminal de São Jose do Rio Claro-MT, ref. Aos autos no 2413-16.2014.811.0033-cod. 57096- Art 157 § 2o, II, do CP, Pena de
10 anos e 20 dias de reclusão e 340 dias multa, Transitado em 23/11/2015-MP e 23/10/2015-Defesa
e para o Réu. ***UNIFICADO em 26/10/2016 o PEP do Cód. 431694 (sic- Id. 23268956).

A prescrição da pretensão executória é a espécie de prescrição que incide na pena
in concreto
(pena efetivamente imposta). Tem como pressuposto a sentença condenatória com trânsito em julgado para ambas as partes (decisão definitiva, irrecorrível) e se verifica dentro dos prazos estabelecidos pelo artigo 109 do Código Penal, os quais são aumentados de 1/3 se o condenado é reincidente.

Esta espécie de prescrição se inicia: a) no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação; b) no dia em que foi revogado o
sursis
ou o livramento condicional; c) no dia em que o preso evadiu-se do cárcere. A prescrição da pretensão executória será regulada com base no
quantum
restante da pena nos casos de revogação do livramento condicional ou evasão do condenado, consoante art. 113, do Código Penal.

Como visto, o agravante possui 5 condenações por crimes diversos e em processos diversos. Nas as contrarrazões do presente agravo em execução, fez-se a seguinte análise:

“
a) 04 anos de reclusão →
prescreve em 08 anos
;

b) 01 ano de detenção →

prescreve em 04 anos
;

c) 09 anos (fato praticado em 28/05/2001)→
prescreve em 16 anos
;

d) 06 anos, 04 meses e 06 dias →
prescreve em 12 anos
;

e) 09 anos (fato praticado em 29/07/1998).
SALDO DE PENA
:
07 anos, 01 mês e 11 dias
→ prazo prescricional de
12 anos
;”

Nesses termos, ao contrário das alegações da defesa, constata-se que:
“(...) na ordem estabelecida pelo disposto no art.76 do Código Penal, e, durante o período de 13/05/2007 a 30/10/2014 (07 anos, 05meses e 18 dias), transcorreu
lapso superior a 04 anos
, de modo que somente restou
materializada a prescrição da pena de 01 ano de detenção
.”
(ID-16854522).

Nota-se que o recorrente iniciou o cumprimento das penas impostas em 26-11-1998, e em 27-11-2000 o agravante foi beneficiado com o livramento condicional, quando ainda cumpria a primeira pena, sendo beneficiado com a comutação. Posteriormente, vieram as demais condenações, sendo unificadas as penas. Contudo, o recorrente empreendeu fuga do estabelecimento prisional

em 13-05-2007, assim permanecendo até 30-10-2014, quando foi preso pela prática de novo delito, transcorrendo o
lapso temporal
superior a 04 anos
(07 anos, 05 meses e 18 dias). Logo, forçoso é concluir que ocorreu a prescrição apenas da pena
de 01 ano de detenção,
referente a guia
extraída do processo crime n.o 080/98
.

Quanto ao pedido para que seja aplicada a detração pena, impende registrar que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível aplicar a detração do tempo de prisão cautelar ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou declarada extinta sua punibilidade quando a data da prática do delito de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 8.380/2014. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PRISÃO CAUTELAR. PROCESSO DIVERSO. CÔMPUTO DO PERÍODO. ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, somente é possível o cômputo do tempo de prisão processual ordenada em outro processo, para fins de aferição do critério objetivo exigido por Decreto Presidencial, quando ocorrer a absolvição do sentenciado ou tiver sido declarada extinta sua punibilidade. Precedentes. [...] 5. Agravo improvido." (AgRg no HC 419.804/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe de 01/08/2018.)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZÕES NOVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O direito à detração da prisão cautelar requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.687.762/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe de 14/03/2018.)

Não obstante, o art. 42, do Código Penal prevê o abatimento do tempo em que o apenado permaneceu em prisão provisória antes do início do cumprimento da pena, inclusive para fixação do regime de cumprimento, não posterior, salvo nos casos em que tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, conforme jurisprudência acima transcrita, o que não é o caso, considerando que o início do cumprimento da pena se deu em 26-11-1998.

Portanto, não há que se falar em aplicação de detração penal.

Por fim, no que tange ao pedido de remissão de 290 (duzentos e noventa) dias trabalhados, melhor sorte não lhe assiste, pois, conforme decisão de (Id. 16854520/21), a análise já foi realizada pelo juiz de execuções e determinada a remissão de 258 dias, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por todo exposto,
dou parcial

provimento
ao agravo em execução interposto por Odair Biazzotti Lima, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, somente
da pena
de 01 ano de detenção,
referente a guia
extraída do processo crime n.o 080/98
.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020